Tribunal: STF
Processo: ARE 820565
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Recurso extraordinário. Dissociação entre os temas abordados no acórdão recorrido e as normas constitucionais invocadas como violadas no apelo extremo. Súmula nº 284/STF. Contrato bancário. Encargos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    2. As matérias tratadas no acórdão recorrido não guardam relação com os temas abordados nos dispositivos constitucionais indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, de modo que resta impossibilitada a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de legislação infraconstitucional, das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.